Tribunal: TJSP
Processo: 2036672-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. ICMS. Débitos declarados e não pagos. Discussão acerca da taxa de juros aplicada. Decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade. Fixação da verba honorária. Cabimento.
1. Honorários advocatícios. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com prosseguimento da ação principal,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. ICMS. Débitos declarados e não pagos. Discussão acerca da taxa de juros aplicada. Decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade. Fixação da verba honorária. Cabimento.
1. Honorários advocatícios. O acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, com prosseguimento da ação principal, permite a condenação do ente exequente ao pagamento de honorários, eis que intentou execução visando à cobrança excessiva com base em interpretação inconstitucional de norma. Precedentes deste E. Tribunal. Reforma parcial da decisão.
2. Verba honorária ora fixada conforme a equidade nos termos do artigo 85, § 3o c.c. § 8o do CPC/2015, diante da impossibilidade de mensurar o proveito econômico obtido com a presente oposição, fato cotejado com o alto valor da execução.

3. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036672-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é agravante
SOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 18 de abril de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 26116 (JV)
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036672-75.2020.8.26.0000
COMARCA
: ITAPECERICA DA SERRA
AGRAVANTE
: SOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA
AGRAVADA
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MM. Juiz de 1a Instância: Filipe Mascarenhas Tavares
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução fiscal. Exceção de pré-
executividade. ICMS. Débitos declarados e não pagos. Discussão acerca da
taxa de juros aplicada. Decisão de primeiro grau que acolheu parcialmente a
exceção de pré-executividade. Fixação da verba honorária. Cabimento.
1. Honorários advocatícios. O acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade, com prosseguimento da ação principal, permite a condenação
do ente exequente ao pagamento de honorários, eis que intentou execução
visando à cobrança excessiva com base em interpretação inconstitucional de
norma. Precedentes deste E. Tribunal. Reforma parcial da decisão.
2. Verba honorária ora fixada conforme a equidade nos termos do artigo 85,
§ 3o c.c. § 8o do CPC/2015, diante da impossibilidade de mensurar o proveito
econômico obtido com a presente oposição, fato cotejado com o alto valor da
execução.

3. Recurso provido.

I. RELATÓRIO
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto por SOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA TÊXTIL
LTDA contra a r. decisão de fls. 102/103 e 110, que em
exceção de pré-executividade proposta pela ora agravante em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, decidiu que não
cabível arbitramento de verba honorária na hipótese de
acolhimento parcial da exceção. Inconformada, alega a
agravante (fls. 01/21) que a parcial procedência da exceção
de pré-executividade gera a condenação ao pagamento de
honorários advocatícios, eis que houve proveito econômico
obtido com o acolhimento das alegações acerca da abusividade
dos juros aplicados na forma da Lei Estadual no 13.918/2009 e
ordem de recálculo e reapresentação da CDA com limitação dos
consectários legais à taxa Selic. Pugna, assim, seja
recebido o recurso com antecipação da tutela para fixar verba
honorária em favor de seus patronos, provido ao final com o
acolhimento total das razões de inconformismo. Recurso
tempestivo, preparado e com contraminuta apresentada a
fls. 116/127. É o relatório.
FUNDAMENTO E VOTO.
1.
Pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
2.
Conforme se depreende da inicial, tem-se
que a FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ajuizou ação de
execução fiscal em face da empresa SOL COMÉRCIO E INDÚSTRIA
TÊXTIL LTDA, objetivando a cobrança de créditos tributários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
relativos a ICMS provenientes de débitos declarados e não
pagos, conforme se verifica às fls. 25 e ss. A agravante
opôs exceção de pré-executividade insurgindo-se contra a taxa
de juros exigida sobre a CDA lá descrita, e a r. decisão de
primeiro grau, acertadamente, acolheu em parte a exceção de
pré-executividade oposta, determinando a exclusão de juros
calculados nos moldes da Lei no 13.918/09 e recálculo do
valor da dívida, com a aplicação da SELIC durante todo o
período, possibilitado o prosseguimento da execução fiscal.
Ocorre q ue ao acolher parcialmente a exceção de pré-
executividade, a r. decisão vergastada deixou de fixar verba
honorária, sendo o que a agravante pretende com o presente
recurso. E com razão.
3.
O objeto do recurso restringe-se à parte
da decisão que deixou de condenar a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do
patrono da excipiente. Pretende, assim, a recorrente, seja
provido o recurso para a fixação da verba honorária.
3.1.
Nesse sentido, tenha-se presente que não
obstante este relator já tenha decidido no sentido de não ser
cabível a condenação da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO ao
pagamento de honorários advocatícios ante a acolhida parcial
de exceção de pré-executividade, revejo meu posicionamento e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passo a adotar o entendimento pacífico da jurisprudência, no
sentido de que o acolhimento parcial da exceção de pré-
executividade gera para a exequente o dever de pagar
honorários advocatícios. A exequente intentou execução
cobrando valor em excesso, com base em interpretação (tida
por inconstitucional) de norma e, ainda que haja o
prosseguimento da execução, não se olvida que a executada
teve que se defender da cobrança excessiva por meio de
advogado constituído, impondo-se, assim, o pagamento de
honorários advocatícios em favor do patrono da excipiente.
3.2.
Nesse sentido já decidiu este E.
Tribunal de Justiça:
“EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - ICMS CDA no 152.038.905 - Acolhimento parcial da
exceção de pré-executividade para afastar a incidência dos juros
previstos na Lei no 13.918/09 sobre o débito exequendo Pretensão dos
patronos da excipiente de fixação de honorários advocatícios
Admissibilidade. O acolhimento, mesmo que parcial, do incidente de
exceção de pré-executividade, dá ensejo à condenação na verba
honorária proporcional à parte excluída do feito executivo.
Precedentes - Decisão reformada nesse ponto. Recurso provido. (AI no
2007753-13.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rebouças de Carvalho, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11.04.2019);
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO EXECUÇÃO FISCAL ICMS OBJEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE TAXA DE JUROS INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL N°
13.918/09. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. VERBA
DEVIDA. O acolhimento da objeção de pré-executividade, ainda que não
cause a extinção da execução fiscal, gera o dever do exequente pagar
verba honorária de sucumbência. Precedentes do STJ. Objeção de pré-
executividade acolhida. Condenação em honorários advocatícios.
Admissibilidade. Decisão reformada. Recurso provido.” (AI no
2071866-73.2019.8.26.0000, Rel. Des. Décio Notarangeli, j. em
25.04.2019);
“Agravo de Instrumento. Exceção de pré-executividade rejeitada,
conquanto a fundamentação conduzisse ao acolhimento dispositivo que
não decorre logicamente da fundamentação acolhimento parcial da
exceção de pre-executividade - condenação da excepta ao pagamento de
verba honorária Cabimento - Honorários devidos ainda que o acolhimento
da exceção de pré-executividade não acarrete a extinção da execução -
Precedentes do A. STJ e deste E. Tribunal Recurso provido” (Agravo de
instrumento no 2128011-86.2018.8.26.0000, 12a Câmara de Direito
Público, Des. Rel. Souza Meirelles, j. 02.10.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.
Nesse diapasão, é de se ter em mente que
ainda que tenha sido determinado o prosseguimento da
execução, vislumbra-se ser cabível o arbitramento de
honorários em favor do patrono da agravante, eis que houve
sucumbência, ainda que mínima.
4.1.
Nesse ponto, tendo em mente que o
proveito econômico obtido com o acolhimento parcial da
exceção de pré-executividade ainda não pode ser mensurado,
eis que correspondente apenas ao excedente dos juros, na
parcela que suplanta o índice da SELIC, e considerado o
vultoso valor atribuído à causa, de R$517.051,46 (fl. 26),
tem-se que honorários advocatícios devam ser arbitrados por
equidade, nos termos do art. 85, § 8o c.c. § 3o do CPC, que
ora fixo em R$2.000,00, valor este que se mostra razoável
para remunerar condignamente o advogado que patrocina a
causa, diante do prosseguimento da execução.
5.
Assim, na linha do entendimento acima
delineado, evidente que o recurso deve ser provido para fixar
a verba honorária por equidade em favor do patrono da
agravante, arbitrada a monta de R$ 2.000,00, como já se
delineou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6.
Ante todo o exposto, pelo meu voto, dou
provimento ao recurso.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.211

AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2036672-75.2020.8.26.0000
Comarca: ITAPECERICA DA SERRA
Agravante: SOL COMÉRCIO E INDUSTRIA TEXTIL LTDA.
Agravado: ESTADO DE SÃO PAULO
(Juiz de Primeiro Grau: Filipe Mascarenhas Tavares)
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE DIVERGENTE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO FISCAL
ICMS Decisão de Primeiro Grau que acolheu
parcialmente a exceção de pré-executividade -
Fixação
da
verba
honorária
-
Cabimento
O parcial acolhimento da exceção
de pré-executividade ocasiona o dever da parte
contrária
a
arcar
com
a
verba
honorária Necessidade
de
observância
dos
critérios estabelecidos pelos parágrafos 2o e 3o,
do artigo 85, do Código de Processo Civil -
Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça
R. Decisão reformada.

Recurso provido.

Vistos, etc.

Adotado o Relatório de fls. 130/131 ousei divergir do
eminente Desembargador Relator Oswaldo Luiz Palu, no que tange aos
fundamentos que conduzem ao provimento do agravo.

Entendeu Sua Excelência que no caso dos autos a
verba honorária devida pela FESP ante o parcial acolhimento da exceção de
pré-executividade deve ser fixada nos termos do art. 85, § 8o do CPC.

Esclareço que curvo-me ao posicionamento do C.
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de se fixar honorários advocatícios
em exceção
de pré-executividade,
ainda
que
não
tenha
ocasionado a extinção da execução fiscal:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXTINÇÃO
PARCIAL
DA
DÍVIDA
OU REDUÇÃO DO VALOR.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. DECISÃO
RECORRIDA
EM
CONSONÂNCIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
DESATUALIZADO.
DECISÃO
MANTIDA. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, §
4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. A decisão agravada se encontra em consonância
com a atual jurisprudência desta Corte quanto à
possibilidade de fixação de honorários de sucumbência
na Exceção de Pré-Executividade que for acolhida para
extinguir
total
ou
parcialmente
a execução,
em
homenagem aos princípios da causalidade e da
sucumbência.
3.
A
impugnação
deve
indicar
precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados
na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não
se verifica no presente caso, pois os precedentes
indicados já se encontram superados.
4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz
de
evidenciar
a
inadequação
dos
fundamentos
invocados pela decisão agravada, o presente agravo
interno não se revela apto a alterar o conteúdo do
julgado impugnado, devendo ele ser integralmente
mantido em seus próprios termos.
5. Em virtude do não provimento do presente recurso,
e da anterior advertência em relação à aplicabilidade do
NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, §
4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor
atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer
outro recurso condicionada ao depósito da respectiva
quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.
6. Agravo interno não provido, com imposição de
multa.” (AgInt no AREsp no
823644/MT,
Rel.
Min.
Moura Ribeiro, T3, j. 22.08.2017).

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ACOLHIMENTO
PARCIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
[...]
2. Consoante a pacífica jurisprudência desta Corte
Superior, "o acolhimento do incidente de exceção
de pré-executividade, mesmo que resulte apenas na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extinção parcial da execução fiscal, dá ensejo à
condenação na verba honorária proporcional à parte
excluída
do
feito
executivo"
(AgRg no REsp 1.085.980/SC,
Rel.
Ministro
Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 6/8/2009).
3. Considerando que a execução fiscal foi parcialmente
extinta por meio de exceção de pré-executividade e
diante da pouca complexidade da matéria, entendo
adequados os honorários advocatícios fixados no
importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
4. Agravo
interno
a
que
se
nega
provimento.” (AgInt no REsp no
12283624/SP,
Rel.
Min. Og Fernandes, T2, j. 08.08.2017)

“PROCESSUAL
CIVIL. EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL. CABIMENTO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. A Corte local, em relação à questão da verba
sucumbencial, entendeu que o cabimento de honorários
advocatícios, em exceção de pré-executividade, são
devidos somente se esta resultar na extinção da
execução fiscal.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento de ser cabível a fixação de
honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-
Executividade for acolhida para extinguir total ou
parcialmente
a
execução,
em
homenagem
aos
princípios da causalidade e da sucumbência.
3. Assim sendo, merece reforma o acórdão recorrido
visto que em dissonância com a jurisprudência deste
Tribunal Superior.
4. Recurso Especial provido determinando o retorno
dos autos à instância de origem, para que seja
estipulado, à luz dos elementos probatórios dos autos,
o
quantum
devido
a
título
de
verba
honorária.” (REsp no 1646557/SP, Rel. Min. Herman
Benjamin, T2, j. 06.04.2017).

E nesta Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Exceção
de pré-executividade
Lei
Estadual
no
13.918/09 quanto à taxa de juros de mora superior à
Selic - Decisão singular que acolheu tal tese, deixando
de fixar verba honorária - Irresignação neste incidente
recursal no que tange à manutenção da multa aplicada,
fixação de honorários advocatícios em razão do
ajuizamento da execução fiscal e da sua não fixação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
decorrente do acolhimento da exceção - Decisão
reformada apenas para limitar a multa ao valor do
tributo com precedentes desta e de Superior Instância,
com a condenação nas verbas da sucumbência da
exceção
de pré-executividade
em
observância
do
princípio
da
causalidade
-
Recurso
parcialmente
provido.” (AI
no
2101347-18.2018.8.26.0000,
Rel.
Des. Danilo Panizza, j. 08.11.2018)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO
FISCAL - OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - TAXA DE
JUROS - INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL
No 13.918/09 - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
FISCAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO.
O acolhimento da exceção de pré-executividade, ainda
que não cause a extinção da execução fiscal, gera o
dever
do
exequente
pagar
verba
honorária
de
sucumbência. Precedentes do STJ. Objeção de pré-
executividade acolhida. Acertamento de acessórios da
dívida fiscal. Prosseguimento da execução fiscal.
Condenação
em
honorários advocatícios.
Admissibilidade.
Decisão
reformada.
Recurso
provido.” (AI
no
2143154-18.2018.8.26.0000,
Rel.
Des. Décio Notarangeli, j. 20.09.2018).

Portanto, de rigor a condenação da FESP ao pagamento
de honorários advocatícios, ante o parcial acolhimento da exceção em sede
recursal.

Quanto ao valor, todavia, o melhor entendimento
adotado pelo C. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que nas causas
em que a Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios devam
ser fixados observando-se os parâmetros estampados no artigo 85,
parágrafo 2o, caput e inciso I a IV, do CPC, e com percentuais delimitados
no parágrafo 3o, do referido dispositivo jurídico:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez
e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito
econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor
atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço.
§ 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a
IV do § 2o e os seguintes percentuais”

Assim, não se cogita do arbitramento da verba honorária
por equidade, ante a especificidade da norma transcrita.

Nesse sentido:

“PROCESSO
CIVIL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS.
CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS
NO
ART. 85, § 2o E § 3o, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE
DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA EQUIDADE.
I - Na origem, o contribuinte apresentou exceção
de pré-executividade,
requerendo
a
extinção
da
execução fiscal movida pela Fazenda Nacional, sob o
argumento de que o débito ora executado estava com a
sua exigibilidade suspensa antes do ajuizamento do
mencionado feito executivo.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
pacífica no sentido de que, nas causas em que a
Fazenda Pública for litigante, os honorários advocatícios
devem ser fixados observando-se os parâmetros
estampados no art. 85, § 2o, caput e incisos I a IV, do
CPC/2015 e com os percentuais delimitados no § 3o do
referido
dispositivo
jurídico.
Precedentes: REsp 1.746.072/PR,
Rel.
Ministra
Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo,
Segunda
Seção,
julgado
em
13/2/2019, DJe 29/3/2019; AgInt no REsp 1.665.300/
PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado
em
12/12/2017, DJe 19/12/2017
e REsp 1.644.846/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria,
Primeira
Turma,
julgado
em
27/6/2017, DJe 31/8/2017.
III - Esta Corte Superior fixou o entendimento de que,
na vigência do CPC/2015, o arbitramento de honorários
advocatícios por apreciação equitativa, conforme o
contido no § 8o do art. 85 do CPC/2015, somente tem
guarida nas causas em que for inestimável ou irrisório
o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da
causa for muito baixo, não sendo essa a hipótese dos
autos. Precedentes: AgInt no AREsp 1.187.650/SP, Rel.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma,
julgado
em
24/4/2018, DJe 30/4/2018; REsp 1.750.763/SP,
Rel.
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
6/12/2018, DJe 12/12/2018
e AgInt no REsp 1.736.151/SP,
Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
25/10/2018, DJe 6/11/2018.
IV - Recurso especial provido para determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para que a fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais obedeça aos
parâmetros previstos nos § 2o e § 3o do art. 85
do CPC/2015.” (REsp. no 1.820.265/SP, Min. Francisco
Falcão, j. em 10.9.2019).

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA
FIXAÇÃO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85,
§§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, §
2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015
promoveu expressivas mudanças na disciplina da
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na
sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a
subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas
quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência
por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a
atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse
vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções,
embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no CPC/2015
tais hipóteses são restritas às causas:
(b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou
irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for
muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o
processo de determinação da verba sucumbencial,
introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem
de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a
uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para
outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art.
85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação,
serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não
sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,
sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por
fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em
que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou
em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só
então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, §
8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que
o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de
aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios
sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a
vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o
valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da
causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra
excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por
equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não
condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da
causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez
por
cento)
sobre
o
proveito
econômico
obtido. Segundo
recurso
especial
desprovido.” (REsp no 1.746.072
PR, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, j. em 13.02.2019).

Desta forma, no presente caso, a condenação ao
pagamento da verba honorária deve ser equivalente ao percentual mínimo
sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos dos incisos I a V,
do parágrafo 3o, do artigo 85, do CPC. E tal fixação está de acordo com as
regras que norteiam a matéria.
Assim, o fato de não se ter o valor exato não é
impeditivo de aplicação da regra mencionada, já que possível sua
mensuração por simples cálculos.

E em razão da fixação da verba honorária nesta
Instância, descabida a sua majoração.

Por
estes
fundamentos,
pelo
meu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
voto, DOU PROVIMENTO ao recurso para condenar a FESP ao pagamento
de honorários advocatícios fixados em percentual mínimo sobre o valor do
proveito econômico obtido, nos termos dos incisos I a V, do parágrafo 3o,
do artigo 85, do CPC.

CARLOS EDUARDO PACHI
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
OSWALDO LUIZ PALU
1055BE44
9
16
Declarações de
Votos
CARLOS EDUARDO PACHI
105A5B85
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2036672-75.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.